Tribunal: TJMT
Processo: 1010151-64.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso ordinário, com pedido de feito suspensivo, interposto por VERDE TRANSPORTES LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso II, da Constituição Federal, contra o acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado:
MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO - AUTORIZAÇÃO PRECÁRIA - OPERAÇÃO DE LINHAS DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM DENEGADA.
1. Não há violação a suposto direito líquido e certo na suspensão da autorização a título precário para exploração do serviço de transporte intermunicipal, sendo certo que as permissões e concessões de prestação de serviço público de transporte deve ser precedida de licitação.
2. Ato administrativo que busca regulamentar a prestação de serviço de transporte coletivo intermunicipal, o afasta a suposta de ilegalidade do ato.
3. Ordem denegada. .
Primeiramente é importante consignar que, segundo se extrai dos arts. 1.027, § 2o e 1.029, § 5o, III, do CPC, a competência do Superior Tribunal de Justiça para analisar o pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso ordinário constitucional nasce após a conclusão da tramitação do recurso no Tribunal de origem.
Em outras palavras, enquanto não decorrido o prazo legal para a apresentação de contrarrazões recursais, a competência é da Corte estadual para apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ordinário.
Nesse contexto, o STJ já se pronunciou no sentido de que “embora o CPC não determine a realização de juízo de admissibilidade do Recurso Ordinário na origem, a competência da instância recursal superior não é inaugurada até que se conclua a tramitação do recurso no tribunal local, o que somente ocorre após o transcurso do prazo de 15 dias para que o recorrido apresente contrarrazões”, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. VLT. INEXECUÇÃO DA OBRA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO A SUSPENSÃO DA RESCISÃO. PEDIDO REALIZADO ENQUANTO O PROCESSO AINDA TRAMITAVA NA CORTE DE ORIGEM. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PLEITO. DISCIPLINA LEGAL. TP 1.205/MG. EXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO NA OCASIÃO DE SUA INTERPOSIÇÃO. (...) 7. No presente feito, falta competência ao STJ para apreciar o pedido. Assim, embora o CPC não determine a realização de juízo de admissibilidade do Recurso Ordinário na origem, a competência da instância recursal superior não é inaugurada até que se conclua a tramitação do recurso no tribunal local, o que somente ocorre após o transcurso do prazo de 15 dias para que o recorrido apresente contrarrazões. 8. Essa conclusão foi baseada nas expressas disposições contidas no Código de Processo Civil, que determinam a aplicação ao recurso ordinário das mesmas regras cabíveis aos pedidos de efeito suspensivo aos recursos Especial e Extraordinário (artigo 1.027, § 2o, e artigo 1.029, § 5o). O fato de não haver juízo de admissibilidade do recurso ordinário na origem não implica qualquer possibilidade de manejo do pedido de efeito suspensivo diretamente no Superior Tribunal de Justiça, notadamente em razão da clareza dos dispositivos acima referidos. 9. Evidente, assim, que a recorrente deveria ter apresentado o pedido de efeito suspensivo no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Em razão da expressa disposição legal, o protocolo perante o Superior Tribunal de Justiça constitui evidente erro grosseiro que impede o seu conhecimento. (AgInt na TP n. 1.205/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 26/3/2018). 10. Na espécie, o Recurso Ordinário foi interposto na origem em 24/6/2019 (fls. 153-168), e o presente Pedido de Tutela Provisória de urgência foi protocolado no STJ em 25/6/2019, o que demonstra que o rito previsto no artigo acima transcrito não foi concluído no Tribunal local. 11. Ademais, a dita portaria estatal, que teria alterado a situação fática do presente pedido depois do primeiro exame feito pela Ministra Vice-Presidente, efetivamente, nada modificou. Depreende-se do normativo, especialmente de seus arts. 3o e 6o, que não há previsão de medidas executivas a serem praticadas de imediato. 12. Nesse ponto, impende consignar que o fato de o Recurso Ordinário ter ascendido ao Superior Tribunal de Justiça em nada poderia alterar a conclusão manifestada na decisão monocrática recorrida, na medida em que os pressupostos de admissibilidade de recursos e de incidentes recursais devem ser aferidos por ocasião da sua interposição ou manejo. 13. Outrossim, a pretensão liminar se confunde com o próprio mérito do Recurso Ordinário. Dessa feita, irreprochável o decisum que não conheceu do Pedido de Tutela de Urgência. 14. Agravo Interno não provido. (AgInt na PET no TP 2.159/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019 – grifou-se)
Dito isso, passo à análise do seu pedido de tutela provisória de urgência.
Pois bem, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo STJ.
Na espécie, verifica-se que a recorrente, embora tenha suscitado o eventual perigo da demora, não há que se falar, a priori, em evidente probabilidade de provimento do recurso, uma vez que o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar o exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Outrossim, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, após, independentemente do juízo de admissibilidade, encaminhem-se os autos à Instância superior, nos termos do artigo 1.028, § 3o, do CPC.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça